Tribunal: TJES
Processo: 5003610-14.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003610-14.2024.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003610-14.2024.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de CLEYTON SOARES DOS SANTOS contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado. A defesa pugna pela impronúncia do réu, alegando insuficiência de provas de autoria e a nulidade do reconhecimento pessoal realizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há materialidade do fato e indícios suficientes de autoria e da qualificadora para manter a decisão de pronúncia, em face dos argumentos defensivos de fragilidade probatória e nulidade do reconhecimento pessoal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a comprovação inequívoca da participação do réu, pois essa análise compete ao Tribunal do Júri. No presente caso, a materialidade foi comprovada por laudos periciais e os indícios de autoria foram demonstrados por meio de depoimentos que apontam o acusado como o condutor da motocicleta usada no crime.

4. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta a nulidade da prova quando esta é corroborada por outros elementos probatórios. No caso em tela, o reconhecimento feito pela testemunha presencial foi reforçado pelo fato de ela conhecer a motocicleta utilizada no crime e ter avistado o réu momentos antes do ocorrido.

5. O afastamento de qualificadoras, como a de recurso que dificultou a defesa da vítima, só deve ocorrer quando houver prova inequívoca de sua não ocorrência. Havendo dúvida, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de supressão de sua competência constitucional. O relato de que a vítima foi surpreendida e encurralada, sendo alvejada novamente mesmo já caída, justifica a manutenção da qualificadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. A decisão de pronúncia deve ser mantida integralmente quando presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria e da qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da causa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEYTON SOARES DOS SANTOS,
inconformado com a r. decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em decorrência da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a impronúncia do acusado, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

Contrarrazões (id. 11177358) pelo improvimento do recurso.

Em análise de retratação, o douto Juiz prolator da decisão de pronúncia a manteve por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial (id. 11177358), por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003610-14.2024.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEYTON SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

No dia 10 de julho de 2023, por volta das 19h30min, na rua Boa Vista, em frente do estacionamento da pessoa conhecida por "Negão de Frete", bairro Boa Vista, município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados CLEYTON SOARES DOS SANTOS e XRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI mataram a Vítima RAYNER FERREIRA DE SOUZA, por meio diversos disparos de arma de fogo, cansando-lhe a morte imediata da vitima.

Na data e local acima informados, a vítima RAYNER FERREIRA DE SOUZA, bem como sua companheira CAMILA MARIA BATISTA CAMILO e, ainda, a pessoa conhecida por "KAUÊ", estavam em um bar nominado de "Bar do João", localizado próximo à residência da vítima.

Ato contínuo, por volta das 19hs, tanto a vítima quanto sua companheira CAMILA MARIA BATISTA CAMILO visualizaram uma motocicleta que fora pertencente à companheira da vítima, à qual fora vendida e atualmente se encontrava em uso pelo denunciado CLEYTON SOARES DOS SANTOS, momento em que a própria vítima confirmou ser de fato o referido veículo, dizendo “é mesmo, amor"

Em sequência, quando todos eles estavam se deslocando para casa, a referida motocicleta passou com dois indivíduos por eles e logo retomou, sendo pilotada por CLEYTON SOARES DOS SANTOS e na garupa estava YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI, quando manobrou no meio da pista, momento em que o referido veículo se aproximou e o garupa passou a desferir inúmeros disparos de arma de fogo em direção à vítima RAYNER FERREIRA DE SOUZA.

Ato contínuo, todos saíram correndo, de modo que a vítima RAYNER FERREIRA DE SOUZA, especificamente, correu para uma espécie de garagem pertencente à pessoa conhecida como "Negão do frete", à qual ao fundo possui um paredão de terra que torna impossível a saída de qualquer pessoa.

Já atingida, a vítima RAYNER FERREIRA DE SOUZA caiu ao chão, momento em que o denunciado YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI se deslocou a pé até ele e desferiu novos disparos, situação à qual levou à óbito a vítima no próprio local dos fatos.

Consigne-se, por oportuno que, no decorrer das investigações, apurou-se, indene de dúvida, que o condutor do veículo era a pessoa de CLEYTON SOARES DOS SANTOS, ao passo que o garupa e atirador era o denunciado YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI.

Ressalte-se que, com a velocidade que os fatos se sucederam e, sobretudo, pela repentina manobra pelos denunciados, a vítima RAYNER FERREIRA DE SOUZA fora cabalmente surpreendida, sem qualquer chance de defesa.

[...]

As defesas pugnam pela
impronúncia
do acusado, por insuficiência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia (id. 11177358), constato que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do documento de id. 51719617 (fls. 06/07), Laudo Cadavérico (fls. 112/117) e Laudo Pericial Criminal (fls. 69/79-vº).

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos, que abaixo transcrevo:

[...]

Passo a analisar as provas produzidas quanto aos indícios de autoria do delito. Inicialmente, a testemunha CM/PMES Cristian Douglas Lovo, prestou as seguintes informações em Juízo - ID nº 45500507:

(...) Que foi solicitado de uma ocorrência de homicídio no local, e ao chegar, se deparou com a vítima já sem vida, caído próximo ao caminhão do dono do imóvel. Enquanto estavam no local apurando os fatos, a mãe da vítima disse para ele que conseguiu ver os autores do fato com sua motocicleta, uma vez que a motocicleta era de conhecimento dela, onde puderam identificar os dois acusados, por serem conhecidos na cidade por outros crimes como o tráfico de drogas, Informando ainda que a vítima foi perseguida pelos acusados e encurralada no terreno baldio, onde mesmo com a vítima no chão, foi desferido mais disparos contra ela.

Outrossim, a testemunha Camila Maria Batista Camilo em suas declarações prestadas em Juízo - ID nº 45500507 assim afirmou:

(...) Que era esposa da vítima, e na data dos fatos, acordaram e fizeram as atividades diárias normais, e durante a noite, foram tomar cerveja no bar do tio Jão, em frente à casa deles, e num determinado momento, reconheceu sua antiga motocicleta vindo na direção do bar pilotada pelo acusado Cleyton, pois já o conhecia, e conseguiu reconhecê-lo sem sombra de dúvida, e na garupa não conseguiu reconhecer quem estava, momento em que eles passaram em frente ao bar por duas vezes encarando a vítima e ela, e ao saírem do local para irem para sua residência, os acusados já chegaram sacando a arma e efetuando os disparos contra a vítima, a qual tentou correr, mas foi perseguida e encurralada no terreno baldio; (...) que reafirma ter certeza que era Cleyton, mas não confirma que era Yran o garupa; (...)

O acusado Cleyton Soares dos Santos ao iniciar seu interrogatório negou os fatos, afirmando que conhece o acusado Yran, mas que não possui nenhum vínculo com ele. Alegou, ainda, que não conhecia a vítima Rayner. Afirmou, por fim, que desconhece o motivo pela qual a testemunha Camila atribuiu a autoria a ele, uma vez que não a conhece e não utilizou nenhuma motocicleta no dia dos fatos.

[...]

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si, quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Deste modo, extrai-se que dois indivíduos teriam passado de motocicleta em frente ao bar onde se encontrava a vítima, sua companheira, e outras duas pessoas. Após saírem do bar, os dois indivíduos perseguiram o ofendido e o alvejaram com disparos de arma de fogo.

Vale ressaltar que a testemunha visual Camila, ora companheira da vítima, reconheceu sem sombras de dúvidas o recorrente como sendo a pessoa que pilotava a motocicleta.

Isso, pois, além da pessoa do réu ser conhecida localmente pela prática do tráfico de drogas, a testemunha alega que os autores do crime passaram duas vezes em frente sua e da vítima tendo
os encarado
, bem como o fato da motocicleta utilizada pelo denunciado ter sido da declarante, antes de ser vendida para este.

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta sem fundamento, em razão da comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

Já no que tange
à
alegação defensiva de
nulidade no reconhecimento pessoal
, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que a testemunha Camila descreveu as características físicas do acusado e o reconheceu sem esboçar dúvidas.

Ademais, deve-se respeitar a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, negando a existência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante alega insuficiência de provas para a condenação, com destaque para a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal; (II) analisar se o reconhecimento de pessoa, realizado sem a observância do art. 226 do CPP, compromete a condenação, considerando a existência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade que implique constrangimento ilegal.
4. A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona em afirmar que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em depoimentos detalhados e consistentes da vítima, além de outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à suficiência das provas demandaria reexame do conjunto fáticoprobatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme consolidado pela Súmula nº 7 do STJ. 7. Não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, já que a condenação está devidamente fundamentada em provas válidas e autônomas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 965.403; Proc. 2024/0458648-1; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
, contudo, entendo que novamente não assiste razão à defesa.

Neste sentido, merece destaque o fato da testemunha Camila ter afirmado em seu depoimento que o réu já teria chegado sacando a arma e atirando no ofendido.

E, especialmente, o fato do acusado, supostamente, ter perseguido a vítima e a encurralado em um estacionamento com um paredão de terra no fundo, sendo impossível a saída de qualquer pessoa, assim, mesmo com a vítima já baleada e deitada no chão, foram realizados mais disparos de arma de fogo que teriam resultado em seu óbito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado no sentido de que, para que ocorra o afastamento das qualificadoras, deve haver prova inequívoca de sua não ocorrência, caso contrário compete unicamente ao Conselho de Sentença.

Assim, a análise aprofundada deve ser feita no Plenário do Júri, sob pena de supressão de competência atribuída à “instituição do júri”.

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
CLEYTON SOARES DOS SANTOS
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)